Tribunal: STF
Processo: HC 186045
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel da Silva Alves e outros em favor de Rafaela Gomes da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 116.262/MG. (evento 15).
    A paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40 IV, VI, da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003) e extorsão (art. 158 do Código Penal) (evento 6). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem (evento 5) .
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao RHC 116.262/MG.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revogação do decreto prisional. Aduzem a possibilidade de prisão domiciliar da paciente que possui filha menor de 12 (doze) anos de idade. Requerem, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor da paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
     ‘(...).
    I. Legalidade da segregação preventiva
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a custódia, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Ressalte-se que este Tribunal já se pronunciou pela legalidade do decreto de constrição preventiva objeto deste writ, ao julgar pedido impetrado em favor de corréu (HC n. 494.659/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/9/2019). Eis a ementa do julgado (grifei): 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. É idônea a motivação invocada pelo Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão dos pacientes, porquanto evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de os agentes integrarem organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, com o emprego de armas de fogo na atividade ilícita e o cometimento de outros crimes – como roubos, furtos e até homicídios – para garantir a perpetuação da prática delituosa. 3. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5). 4. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de excesso de prazo, sobretudo porque, menos de um ano após a decretação da custódia provisória dos réus, a instrução processual já se encerrou e, ao que consta, faltam apenas as alegações finais para a posterior prolação de sentença. 5. Ordem denegada 
    O referido decisum transitou em julgado no dia 18/9/2019. 
    Na hipótese, impugna-se propriamente o decreto de conversão em cárcere preventivo da prisão temporária. Este foi assim estabelecido (143-145, destaquei): 
    Conforme consta dos autos a presente investigação foi iniciada tem dezembro de 2016, sendo realizadas várias interceptações telefônicas com escopo de investigar a ocorrência do tráfico de drogas no bairro Vista Alegre, nesta comarca. 
    Argumenta a autoridade policial que os investigados são suspeitos de integrarem perigosa organização criminosa para prática de tráfico de drogas no referido bairro, sendo que alguns dos integrantes atuam também na cidade de Ribeirão das Neves/MG, especificamente no aglomerado Braúnas. 
    Sustenta que o investigado Paulo Emílio Gomes de Souza (vulgo Rabujento) é o chefe da mencionada organização, possuindo clara ligação com o Comando Vermelho e, atualmente, responde em outro processo pelo crime de latrocínio praticado em face do agente penitenciário Wagner Eduardo de Castro Pereira e sua noiva, sendo que o primeiro foi morto na ação criminosa. 
    Assevera que o investigado conta com o apoio de sua esposa Rafaela, responsável pelo recolhimento do dinheiro do tráfico de drogas, bem como, os investigados Leandro Roque Damas (vulgo Senegal) e Anderson Pains Fernandes (vulgo Anzão), que já geriram o tráfico no local, estando atualmente presos pela prática de outros crimes.
      Além desses, ainda integram a organização os investigados Gabriel Victor de Almeida Silva (vulgo Pidão) atualmente preso, Rodrigo Henrique Silva Paula (vulgo Beiço) e Bruno César Souza de Almeida (vulgo Bruninho), sendo que, em razão da prisão de parte da chefia da organização, atualmente este último é quem gerencia a organização criminosa, sendo esta marcada pela violência e ameaça. Outro indivíduo integrante da organização é Davi Almeida (vulgo Lacoste), que atua na venda de drogas e recebimento de valores do tráfico, o qual possuía relacionamento amoroso com Cristiane Pereira da Silva (vulgo, Caxanga), também atuante na organização como responsável pela vigilância de toda e qualquer movimentação entre os moradores rivais e policiais. 
      Conforme relata na representação, Cristiane é mãe dos investigados Pablo Henrique Ribeiro da Silva e Dhordana Lorrana Sabino Silva, que assim como a mãe participam do intento criminoso, sendo esta última, mesmo com uma criança de 08 anos de idade, realiza a guarda de materiais como arma de fogo ou encomenda de origem ilícita.
      A autoridade policial relata com riqueza de detalhes a participação de outros envolvidos, como Fred Felipe Hilário da Silva Santos e sua esposa Gabriela Mateus da Silva, além de Maria Rosimar Santos e Waldir Correia, que usam suas residências para ocultação de drogas, armas de fogo e materiais de origem ilícita. Ressalta que o investigado Jaderson Vinícius Carlos de Souza (vulgo Rex) é responsável pelo varejo na organização, sendo os demais, Uemerson Ferreira, Jhonata Lopes (vulgo Butinho), Jhonata Cruz (vulgo Neguinho) Elísio Pereira Alves, Bruno César Flávio da Silva (vulgo Pool) e os adolescentes William César e Raysson Teixeira (vulgo Gordinho) envolvidos na organização para prática de crimes de furto e roubo com a finalidade de adquirirem armas para melhor domínio do grupo. 
      Salienta a autoridade policial que as prisões temporárias se fazem necessárias para conclusão das investigações e realização de outras diligências como oitiva dos envolvidos, degravação dos áudios, etc.
    [...] A representação da autoridade policial narra com riqueza de detalhes a "função" ocupada por cada um dos investigados na organização criminosa mencionada e, diante da gravidade concreta dos fatos narrados, exige-se urgente intervenção deste juízo a fim de garantir que a liberdade destes não interfira ou prejudique o andamento das investigações. 
    Compulsando os autos, verifica-se que os suspeitos são investigados pela prática de vários delitos, sendo necessária a investigação aprofundada para apuração dos fatos. 
    A prisão temporária dos investigados encontra amparo na Lei 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alínea "n", pois tal medida se faz necessária para as investigações do inquérito policial em trâmite, havendo indícios de autoria delitiva, tendo em vista as informações e conteúdo das comunicações de serviço acostadas ao presente feito, sendo hipótese de decretação da prisão temporária para as investigações devidas.
    Assim, a custódia temporária se faz imprescindível para a proteção das provas, bem como para garantia do normal andamento das investigações do inquérito em andamento. Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, a sua decretação é medida que se impõe. 
    Observo, pois, que se mostram suficientes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para rejeitar a postulação de segregação domiciliar. A tal propósito, confiram-se estes excertos do acórdão recorrido (fls. 225-229, grifei): 
    No presente caso, apesar da paciente demonstrar a necessidade de sua presença para cuidar dos filhos menores, verifica-se que a benesse não deve ser concedida, diante da situação excepcionalíssima do caso. 
    A paciente utilizava da menor para impedir a abordagem policial durante o transporte de substâncias ilícitas, submetendo a criança à situação de risco. Salientou a magistrada, in verbis: 
    “De acordo com as investigações/interceptações, Rafaela era quem trazia armas e drogas para Matozinhos, provenientes de Ribeirão das Neves e também recolhia o dinheiro aqui adquirido pela venda de entorpecentes. Ressalto que de acordo com as investigações, Rafaela era sempre vista em Matozinhos acompanhada de sua filha de 07 anos, que seria utilizada com o objetivo de evitar abordagem policial no carro em que transportaria o material ilícito." 
    [...] A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
    A paciente, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, era responsável pelo transporte de mercadorias ilícitas, cobrança de dívidas e recebimento de valores de um complexo esquema de tráfico de drogas.
    Consta na exordial que o envolvido Uermeson, vulgo “Jandaia”, aponta a paciente na prática criminosa, sendo esta responsável pela supervisão da empreitada criminosa, sendo esta esposa do chefe do tráfico. 
    As circunstâncias do presente caso revelam desta forma a gravidade da infração, a periculosidade e a potencialidade delitiva da paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória. [...] Não há falar assim em constrangimento ilegal. 
    Em casos similares, em que a investigada participa de facção criminosa e se vale, inclusive, de seu(s) filho(s) menor(es) para a prática de infrações penais, não há falar em substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, conforme a orientação deste Superior Tribunal. Vejam-se, por exemplo, estes precedentes: 
    (…)
    Nos termos das premissas já indicadas por esta Corte, não identifico a ocorrência de constrangimento ilegal, in casu, visto que as instâncias de origem foram firmes ao demonstrar a situação de risco a que a paciente expunha sua filha menor de 12 anos, pois pertencia à organização criminosa perigosa, "marcada pela violência e ameaça" (fl. 143, destaquei). 
    Reputou-se à acusada o "transporte de mercadorias ilícitas, cobrança de dívidas e recebimento de valores de um complexo esquema de tráfico de drogas", sendo responsável "pela supervisão da empreitada criminosa, sendo esta esposa do chefe do tráfico" (ambos à fl. 227). 
    II. Inadequação de providências distintas da segregação
      Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa e da exposição ao risco de sua filha, menor de 12 anos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento. ‘
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Pontuado o óbice, anoto que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão temporária em preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, e assentou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública e para a tutela da instrução criminal, pois, ‘a decretação das prisões preventivas é necessária para garantia da ordem pública, pois a sociedade encontra-se severamente hostilizada insegura com o alto índice de criminalidade, principalmente relacionada ao tráfico de entorpecentes, principal atividade criminosa do grupo em questão.’ Ademais, ‘a medida mostra-se conveniente à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que em liberdade os agentes poderão obstar a colheita de provas ou, até mesmo, intimidar eventuais testemunhas.’
    O Tribunal de Justiça placitou o decreto prisional, ao fundamento de que ‘A paciente utilizava da menor para impedir a abordagem policial durante o transporte de substâncias ilícitas, submetendo a criança à situação de risco. Além disso, ‘A paciente agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços era responsável pelo transporte de mercadorias ilícitas, cobrança de dívidas e recebimento de valores de um complexo esquema de tráfico de drogas’. De modo que ‘A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo, não havendo que se falar em ausência de fundamentação (…). As circunstâncias do presente caso revelam desta forma a gravidade da infração, a periculosidade e a potencialidade delitiva da paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, ‘visto que as instâncias de origem foram firmes ao demonstrar a situação de risco a que a paciente expunha sua filha menor de 12 anos, pois pertencia à organização criminosa perigosa, "marcada pela violência e ameaça" (fl. 143, destaquei). Reputou-se à acusada o "transporte de mercadorias ilícitas, cobrança de dívidas e recebimento de valores de um complexo esquema de tráfico de drogas", sendo responsável "pela supervisão da empreitada criminosa, sendo esta esposa do chefe do tráfico". Ademais, ‘Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa e da exposição ao risco de sua filha, menor de 12 anos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o Juízo de primeiro grau destacou que ‘Rafaela [Paciente] era sempre vista em Matozinhos acompanhada de sua filha de 07 anos, que seria utilizada com o objetivo de evitar abordagem policial no carro em que transportaria o material ilícito’.
    Esse dado fático foi chancelado pela Corte Estadual, que consignou ‘A paciente utilizava da menor para impedir a abordagem policial durante o transporte de substâncias ilícitas, submetendo a criança à situação de risco’. 
    Nessa toada, a Corte Superior enfatizou que ‘Em casos similares, em que a investigada participa de facção criminosa e se vale, inclusive, de seu(s) filho(s) menor(es) para a prática de infrações penais, não há falar em substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, conforme a orientação deste Superior Tribunal’. 
    Assim, o ato dito como coator, ao reconhecer a inviabilidade da prisão domiciliar, está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019). 
    Anoto, por fim, que a análise do pleito sob a perspectiva da pandemia da COVID-19, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora